Tribunal: TJSP
Processo: 1008846-16.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - Compromisso de compra e venda - Aquisição de unidade imobiliária. Alegação de rescisão unilateral e imotivada pela compromissária compradora. Pretensão de cobrança de multa contratual e comissão de corretagem. Sentença de improcedência. Correção da medida. Autores que se obrigaram contratualmente à apresentação de certidões à ré. Inadimplência verificada. Tese de defesa de que a falta

Ementa:
APELAÇÃO - Compromisso de compra e venda - Aquisição de unidade imobiliária. Alegação de rescisão unilateral e imotivada pela compromissária compradora. Pretensão de cobrança de multa contratual e comissão de corretagem. Sentença de improcedência. Correção da medida. Autores que se obrigaram contratualmente à apresentação de certidões à ré. Inadimplência verificada. Tese de defesa de que a falta de entrega dos documentos acarretou insegurança na aquisição do bem. Contrato bilateral no qual ambas as partes se obrigam mutuamente, incidindo a regra do artigo 476 do CC. Impropriedade dos autores em exigir o pagamento de multa pela ré sem comprovar o adimplemento de sua obrigação. Exceção do contrato não cumprido. Troca de mensagens entre as partes que não indicam o recebimento da documentação pela ré, tampouco suprem a formalidade que o ato exigia. Ônus sucumbenciais que devem ser arcados integralmente pelos autores, pois não verificada a hipótese do artigo 86 do CPC. Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.